Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702137-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO COMERCIAL UNB LTDA - EPP AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por POSTO COMERCIAL UNB LTDA - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: "Trata-se de Ação de Revisão Contratual com pedido de tutela de urgência proposta por POSTO COMERCIAL UNB LTDA - EPP em desfavor de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. O Autor alega que firmou contrato de aluguel com o Réu, referente a um posto de gasolina localizado no campus Darcy Ribeiro, Avenida L3 Norte, Brasília/DF. Aduz que o contrato foi pactuado em 2008 e que sempre adimpliu os aluguéis de maneira regular. Sustenta que o valor do aluguel que restou estabelecido em sede contratual foi de R$ 7.265,69, em 17/07/2008, com reajuste anual calculado com base no IGP-M. Defende que estamos vivendo uma época extremamente atípica, na qual o índice IGP-M já acumula mais de 30% de inflação, somente no último ano. Alega que existem diversos índices no mercado imobiliário que podem ser buscados como uma alternativa à alta do IGP -M, como é o caso do IPCA ou o INPC. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja afastada a aplicação do IGP-M a contar do reajuste de 2020, sendo aplicável apenas o IPCA. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. A intervenção no ajuste feito entre as partes, com a substituição da vontade das partes por imposição estatal de índice não previsto em contrato e que não reflete variação setorial, encontra óbice nos art. 421, parágrafo único, e 422, inciso III, CC, que determinam que deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual e que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Confira-se: “Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. É objetivo normativo privilegiar as condições livremente pactuadas entre as partes. Não é autorizado pela Lei que o contrato seja revisto de forma pontual, devendo prevalecer as tratativas e os ajustes contratuais dos particulares, os quais somente podem ser revisados se, repise-se, evidenciarem discrepância exagerada. No caso, não vislumbro, em um juízo de cognição sumária, desequilíbrio contratual apto a autorizar intervenção estatal. O valor do aluguel pago pelo autor não se mostra desproporcional em razão da crise econômica a que fez referência. Essa em nada alterou as balizas contratuais traçadas no início de vigência do contrato. O valor do aluguel sofreu os reajustes estabelecidos no contrato e a pretensão de se alterar o índice por evento pontual, desconsiderando inclusive período em que o índice foi negativo, causa desequilíbrio contratual, na medida em que olvida a parte autora tratar-se de relação obrigacional de longo prazo. A vontade livremente manifestada pelas partes deve ser respeitada, não sendo o caso, em princípio, de se aplicar índice de reajuste distinto daquele previsto em contrato. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Fica a parte ré intimada e citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Ficam as partes intimadas.BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2021 14:37:29. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito" Narra que o princípio da intervenção mínima pode ser relativizado diante de situações excepcionais e, como demonstrado, a elevação do índice do IGP-M apresentou nesse último ano é a maior em 18 anos. Argumenta que “existem diversos índices no mercado imobiliário que podem ser buscados como uma alternativa à alta do IGP -M, como é o caso do IPCA ou o INPC.” Aduz que seu faturamento caiu drasticamente desde o ínicio da pandemia, pois o posto é localizado dentro do campus da unb, que está praticamente vazio há quase dois anos. Assevera que a aplicação da taxa estipulada em contrato, com elevação de mais de 30% causará onerosidade excessiva para a agravante e enriquecimento do locador, gerando um desequilíbrio contratual. Colaciona precedente em seu favor. Alegam que a decisão agravada se encontra eivada de nulidade, por ausência de fundamentação. Requer o deferimento da liminar para imissão na posse do imóvel. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 32156422). Em uma análise preliminar, entendo que os fatos elencados não são suficientes para rever uma cláusula contratual em sede de tutela de urgência. Vejamos. Dispõe o art. 421-A do Código Civil que: “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” Sobre o tema, também prevê o art. 317 do Código Civil que: “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.” No caso, em uma análise preliminar, não é possível verificar a onerosidade excessiva e encontrar critérios objetivos para a escolha de qual índice deveria ser aplicado em substituição ao IGP-M. Cabe salientar que, no atual quadro de pandemia, revela-se necessário que o Poder Judiciário oriente sua atuação pela segurança jurídica, de modo a evitar intervenções no âmbito de contratos nos quais não se observa desequilíbrio manifesto entre as partes, o que pode resultar em indevidas implicações econômicas, na medida em que a insegurança e a imprevisibilidade consubstanciam variáveis que inexoravelmente são transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. Assim, entendo que o pedido em questão depende de dilação probatória, com o fim de comprovar a desproporção manifesta e o desequilíbrio contratual diante de fato imprevisível. Todavia, tal entendimento não impede que ambas as partes realizem esforço para composição, nos termos do art. 139, V, do CPC, mediante livre negociação entre si, pautada pelo diálogo, bom senso e boa-fé, sopesando-se as circunstâncias e variáveis necessárias à preservação do negócio jurídico, sobretudo nesse cenário de aprofundada crise econômica. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2022